Tribunal: TJSP
Processo: 0007287-05.2017.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007287-05.2017.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante POLIANA
RODRIGUES FRANÇA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso de Poliana Rodrigues de França, para desclassificar a imputação
para furto simples, condenando-a como incursa no art. 155, caput do CP, à pena de
um (1) ano de reclusão, no regime aberto, mais o pagamento de dez (10) dias-multa,
piso, substituída a carcerária por prestação de serviços à comunidade, em prol de
entidade a ser indicada pelo juízo das execuções, pelo prazo da corporal, mantidos os
demais termos da respeitável sentença recorrida. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007287-05.2017.8.26.0168 -Voto no 48.037
2
Voto no 48.037
Apelação Criminal no 0007287-05.2017.8.26.0168
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de DRACENA - 2a Vara Judicial

Apelante:
POLIANA RODRIGUES DE FRANÇA
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
A ora apelante foi denunciada pela prática de
furto qualificado (artigo 155, §4o, II, do Código Penal), em razão de fato
ocorrido no dia 1° de junho de 2017, no período vespertino, na Avenida
Orlando Fruchi, n° 601, Bairro São Francisco, comarca de Dracena,
quando, mediante abuso de confiança, subtraiu, para si, cártulas de
cheques, de nos 3498, 3502, 3509, 3510, 3511 e 3532, agência Bradesco
(0078), c.c. de no 43885-5; de no 000001, agência Sicob (3183), c.c. de no
1925-9; no 000002, agência Bradesco (0078), c.c. no 2927-0, de Marco
Aurélio Ramos Faccioli; e no 377, 378, 379 e 380, agência Santander
(4559), c.c. no 01-001202-3, de Juliana Lorencett. Foi condenada a 2 de
reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 10 dias-multa,
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistente na prestação de serviços à comunidade, por igual prazo e por
uma de prestação pecuniária no valor de um salário mínimo (fls.
178-186).
Apela da sentença, buscando a absolvição,
alegando arrependimento e não ter dado continuidade ao fato, sendo
insignificante o valor do objeto furtado, aduzindo, ademais, tratar-se de
crime impossível, pois as cártulas estavam sustadas junto ao Banco
Bradesco.
Contrarrazões a fls. 206-209.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia no
sentido do não provimento do recurso (fls. 219-231).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007287-05.2017.8.26.0168 -Voto no 48.037
3
É o relatório.
Perante a autoridade policial, a acusada relatou
que durante faxina viu uma cártula em branco e assinada sobre a mesa
da funcionária Juliana e ao limpar o cesto, havia outras folhas de cheques
do mesmo correntista, em branco e sem assinaturas. Pegou as três
cártulas, preencheu aquela que estava assinada com o valor de
R$3.500,00 e foi ao banco sacar, mas quando entregou o cheque para a
caixa, se arrependeu e deixou o local sem sacar o dinheiro e sequer pegou
a cártula de volta, rasgando as outras duas folhas de cheque.
Em juízo, a recorrente reafirmou a subtração do
cheque assinado em branco, o preenchimento no valor de R$3.500,00 e a
ida até o banco para sacar o dinheiro.
Assim, incontroversa a autoria do furto, busca a
ré a absolvição, alegando arrependimento, argumentando ainda com a
insignificância do valor subtraído e a possibilidade do reconhecimento do
crime impossível, porque o cheque estava sustado.

De início, não há que se falar em arrependimento
eficaz. Não convence a alegação de que se arrependera voluntariamente do
furto, elemento essencial para o reconhecimento do instituto. A ré
subtraiu o cheque, preencheu o valor e foi ao banco sacar, sendo
certo que não conseguiu o intento porque o cheque estava
sustado. Ademais, é necessário para o reconhecimento do
arrependimento eficaz, que se verifique uma evolução positiva na
vontade do agente, o que, no caso dos autos, não se verificou.
Igualmente, não há que se cogitar de crime
impossível. A ré subtraiu o cheque, firmado em branco pelo titular da
conta corrente, consumando-se com sua retirada da esfera de vigilância
da vítima e sua posse mansa e pacífica por parte da apelante. Anote-se
não se tratar de crime impossível por impropriedade do objeto, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007287-05.2017.8.26.0168 -Voto no 48.037
4
que a cártula, porque assinada, era dotada de valor econômico. Depois, a
compensação do cheque e o saque do valor preenchido, constituiria mero
exaurimento do delito, o que só não foi alcançado pela apelante porque o
titular do cheque, Marcos Aurélio Ramos Faccioli, tomando conhecimento
do desaparecimento, antecipou-se e sustou a cártula.
Portanto, a ineficácia do meio, nesse aspecto, é
apenas relativa e não absoluta.

Não
há
que
se
falar,
tampouco,
da
insignificância da subtração do valor de R$3.500,00, que supera, em
muito, o valor do salário mínimo.
No entanto, é de se afastar a qualificadora do
abuso de confiança. Para que ela incida, o empregado deve gozar de
confiança especial do empregador, sendo distinguido por respeito e
consideração que leva a vítima a não exercer qualquer vigilância
sobre a prestação dos serviços e seu executor. Por isso que,
realizando o furto, ocorre o abuso dessa especial relação de fidúcia,
motivo da maior reprovabilidade. Outros empregados, que prestem
serviços permanentes ou eventuais, mas que são de algum modo
vigiados na atividade laborativa ou enquanto dentro do local de
trabalho, não incidem nessa causa especial de aumento da pena,
podendo realizar furto simples ou, quando muito, agravado na forma
do art. 61, II, f, do Código Penal.
No caso dos autos, não havia nenhuma relação
pessoal entre a empregada, ora recorrente, e o empregador. Restou
apurado nos autos que a ré fazia os serviços de faxina na empresa em
substituição a outra faxineira. Assim, é certo que não havia nenhuma
relação de confiança entre eles.
Assim,
afastada
a
qualificadora,
resta
condenada pelo furto simples (art. 155, caput do CP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007287-05.2017.8.26.0168 -Voto no 48.037
5
Mostrou-se
adequado
o
regime
prisional
estabelecido e pertinente a substituição da carcerária por restritiva de
direitos; necessário apenas a adequação da pena ora atenuada à regra
prevista na primeira parte do art. 44, §2o do CP, estabelecendo-se, então,
apenas uma pena substitutiva, consistente na prestação de serviços à
comunidade, em prol de entidade a ser indicada pelo juízo das execuções,
pelo prazo da corporal.
Para tais fins, acolhe-se o apelo
Ante tais motivos, dá-se parcial provimento ao
recurso de Poliana Rodrigues de França, para desclassificar a imputação
para furto simples, condenando-a como incursa no art. 155, caput do CP,
à pena de um (1) ano de reclusão, no regime aberto, mais o pagamento de
dez (10) dias-multa, piso, substituída a carcerária por prestação de
serviços à comunidade, em prol de entidade a ser indicada pelo juízo das
execuções, pelo prazo da corporal, mantidos os demais termos da
respeitável sentença recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator